Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-11.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDOS ANTES DO ADVENTO DA LEI No 12.015/2009. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. CRIME CONSUMADO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, que normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficiente à formação da livre convicção motivada do Juízo.
2.Demonstrada a coerência e a harmonia da versão apresentada pela vítima, com o acervo probatório constante nos autos, que demonstram o cometimento do crime de atentado violento ao pudor imputado ao réu, inviável o acolhimento do pleito absolutório vindicado pela Defesa.
3. Caracterizada a violência presumida, o crime de atentado violento ao pudor não exige a consumação da conjunção carnal para a sua materialização, bastando que o agente venha a praticar os atos lascivos contra a vítima, que, no caso em apreço, consistiram em toques íntimos, bolinações e ejaculações no corpo nu de uma criança.
4. Recurso conhecido e desprovido.